Tribunal: TJDFT
Processo: 0727963-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravos de instrumento. Julgamento simultâneo. Cumprimento de sentença. Retificação. Valor da causa. Penhora no rosto dos autos. Cabimento. Excesso de execução. Preclusão.
I. Caso em exame
1. Agravos de instrumento interpostos para reformar a decisão que retificou o valor da causa e determinou a penhora no rosto dos autos.
II. Questão em discussão
2. Analisar as questões levantadas pelas partes nos respectivos recursos, notadamente quanto à alegação de excesso de execução e a penhora efetuada no rosto dos autos.
III. Razões de decidir
3. Ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa quando tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada, o que impede nova apreciação do tema.
4. A averbação da penhora é medida suficiente para resguardar direito de terceiro e independe da liberação de valores. Por esse motivo, é admissível no rosto dos autos de processo que ainda esteja em fase cognitiva.
5. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado (art. 860 do CPC).
IV. Dispositivo e tese
6. Recursos parcialmente conhecidos, e na parte conhecida, desprovidos.
Tese: A preclusão impede rediscussão de matéria já decidida em agravo anterior, ainda que sob nova roupagem argumentativa. A penhora “no rosto dos autos” de processo em curso é medida cautelar legítima, nos termos do art. 860 do CPC, para garantia do resultado útil da execução.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 508 e 860; REsp 1.678.224/SP.